Tribunal: STJ
Processo: 5029740-90.2015.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1639981 - PR (2016/0307909-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: LÍBERO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO DALSENTER - PR042916
BÁRBARA MOSTACHIO FERRASSIOLI - PR063446
CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - PR021295
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO
DOS PONTOS OMITIDOS. SÚMULA N. 284 DO STF. RECEITA
PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL PRÓPRIO. INCIDÊNCIA
DO PIS/COFINS. DECISÃO RECORRIDA DE ACORDO COM
JURUSPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional
Federal da 4a Região que negou provimento à apelação em mandado de
segurança, mantendo a exigência da contribuição ao PIS/PASEP e da
COFINS sobre receitas de locação e venda de imóveis próprios.
2. Falta de especificação dos pontos do acórdão recorrido com
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Aplicação da Súmula n.
284 do STF.
3. O entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que considera que as receitas de locação e venda de
imóveis integram o conceito de faturamento para fins de incidência do PIS e
da COFINS. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48394276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c504d8c3-37d2-48ed-ad1d-dca911274cd1

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA48394276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c504d8c3-37d2-48ed-ad1d-dca911274cd1

RECURSO ESPECIAL No 1639981 - PR (2016/0307909-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: LÍBERO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO DALSENTER - PR042916
BÁRBARA MOSTACHIO FERRASSIOLI - PR063446
CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - PR021295
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO
DOS PONTOS OMITIDOS. SÚMULA N. 284 DO STF. RECEITA
PROVENIENTE DO ALUGUEL DE IMÓVEL PRÓPRIO. INCIDÊNCIA
DO PIS/COFINS. DECISÃO RECORRIDA DE ACORDO COM
JURUSPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional
Federal da 4a Região que negou provimento à apelação em mandado de
segurança, mantendo a exigência da contribuição ao PIS/PASEP e da
COFINS sobre receitas de locação e venda de imóveis próprios.
2. Falta de especificação dos pontos do acórdão recorrido com
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Aplicação da Súmula n.
284 do STF.
3. O entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que considera que as receitas de locação e venda de
imóveis integram o conceito de faturamento para fins de incidência do PIS e
da COFINS. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial, interposto por Líbero Administração de Bens
Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, no
julgamento da Apelação Cível n. 5029740-90.2015.4.04.7000/PR.
Na origem, cuida-se de mandado de segurança proposto por Líbero
Administração de Bens Ltda., no qual postulou a declaração de inconstitucionalidade e
ilegalidade da exigência da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS cumulativas sobre
receitas decorrentes da locação e/ou venda de bens imóveis, bem como de proceder à
compensação dos valores indevidamente pagos nos últimos 5 (cinco) anos (fls. 3-30).
Documento eletrônico VDA48113881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:11
Código de Controle do Documento: e3a9826e-7608-47cd-b806-51bd31751b0c

Em primeiro grau, a sentença foi proferida para denegar a segurança, sob o
entendimento de que a empresa que tem como atividade econômica principal a locação
de bens não pode se furtar ao recolhimento da COFINS e do PIS (fls. 476-494).
A Corte local, em julgamento da Apelação, negou provimento ao recurso, em
acórdão assim resumido (fl. 585):

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO OU
RECEITA BRUTA. ARTIGO 3o, CAPUT, DA LEI No 9.718, DE 1998.
Não tem o contribuinte o direito de ver excluídos da base de cálculo do PIS
e da COFINS os valores auferidos com a venda e o aluguel de imóveis próprios,
quando tiver como atividade empresarial a exploração de imóveis próprios, por
integrarem tais valores, nesse caso, a sua receita bruta ou faturamento, nos termos
do artigo 3o,
, da lei no 9.718, de 1998.
caput

Houve Embargos de Declaração, que foram desprovidos (fls. 619-623).
Nas razões do apelo nobre, interposto com base no art. 105, inciso III, alínea a
, da Constituição Federal, a recorrente alega negativa de prestação jurisdicional, pois a
Corte local não teria enfrentado todas as questões suscitadas (fls. 631-661).
Aponta afronta aos arts. 110 do Código Tributário Nacional, 3o, alínea , da
b
Lei Complementar n. 7/70, 2o da Lei Complementar n. 70/91, 565 e 594 do Código Civil,
1o, § 1o, e 20, § 1o, da Lei n. 5.474/1968, e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor
(Lei n. 8.078/1990), declinando os seguintes argumentos (fls. 631-661):

A ilegalidade/inconstitucionalidade da Lei no 9.718/1998 reflete
diretamente no caso posto em análise, tendo em vista que, uma vez reconhecida pela
Corte Suprema, conduz, infalivelmente, ao afastamento da incidência das
Contribuições PIS/PASEP e COFINS sobre as receitas decorrentes da locação e/ou
venda de bens imóveis próprios, na medida em que tais ingressos não se encaixam
na hipótese de incidência e da base de cálculo previstas nos instrumentos
normativos relacionados às exações em tela.

Ao final, requer o provimento do recurso especial para que seja reconhecida a
inconstitucionalidade e ilegalidade da exigência da Contribuição ao PIS/PASEP e da
COFINS cumulativas sobre receitas decorrentes de locação e/ou venda de bens imóveis,
bem como declarado o direito de proceder à compensação dos valores indevidamente
recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos, devidamente atualizados pela Taxa SELIC (fl.
661).
Houve interposição de contrarrazões (fls. 714-716).
O recurso especial foi inicialmente admitido (fl. 724).
Houve decisão de retorno à origem, nos termos do art. 1.039 do CPC/2015,
para sobrestamento em razão da pendência de julgamento dos Temas 630 e 684 do STF
(fls. 738-740).
Documento eletrônico VDA48113881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:11
Código de Controle do Documento: e3a9826e-7608-47cd-b806-51bd31751b0c

Em nova decisão de admissão às fls. 773-774, foi negado o recurso especial
na matéria referente aos Temas n. 630 e 684 do STF, e encaminhado para o STJ para
julgamento do remanescente: exigência da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS
cumulativas sobre receitas decorrentes da venda de bens imóveis ("No que se refere à
venda de imóveis, salvo melhor juízo, a questão não está abrangida pelos temas em
referência." - fl. 773).
Houve manifestação do Ministério Público Federal, que opinou pelo
desprovimento do Recurso Especial, com a seguinte ementa (fls. 791-795):

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS.
PRETENSÃO DE EXCLUIR DA BASE DE CÁLCULO AS RECEITAS
AUFERIDAS COM A LOCAÇÃO/VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. RECEITAS QUE INTEGRAM O CONCEITO DE
FATURAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83. PARECER DO
MPF PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.
Decido.
VOTO
Não obstante o recurso especial alegue violação do art. 1.022 e 489, § 1o,
inciso IV, do Código de Processo Civil, não especifica em quais os pontos do acórdão
recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a
relevância da análise dessas questões para o caso concreto.
Portanto, o conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF. Nesse
sentido,
: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.311.559/RS, relator Ministro Paulo Sérgio
v.g.
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; REsp n.
30/10/2023
3/11/2023
2.089.769/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
19/9/2023
21/9/2023
Quanto à tese recursal referente à inexigência da contribuição ao PIS/PASEP
e da COFINS cumulativas sobre receitas decorrentes da venda de bens imóveis, o
entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido de que "são devidas a
contribuição ao PIS e a COFINS sobre os valores que a impetrante aufere com a venda e
,
aluguel de imóveis próprios, por integrarem a sua receita bruta ou faturamento," (fl. 584)
encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, conforme se
extrai dos seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. RECEITAS DE LOCAÇÃO E VENDA DE IMÓVEIS.
INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA48113881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:11
Código de Controle do Documento: e3a9826e-7608-47cd-b806-51bd31751b0c

I - As receitas provenientes da locação e venda de imóveis integram o

conceito de faturamento, para os fins de tributação a título de PIS e COFINS. Nesse
sentido, destacam-se: AgInt no AREsp n. 1111127/MG, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
;
17/10/2017
20/10/2017
AgInt no REsp n. 1592663/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
; AgInt no REsp n. 1464205/PR, Rel. Ministro
9/3/2017
16/3/2017
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe
.
15/9/2016
19/10/2016
II - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.697.803/CE, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
6/12/2018
.)
12/12/2018

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO
PELO
RELATOR.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. RECEITA PROVENIENTE DO
ALUGUEL DE IMÓVEL PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DO PIS/COFINS. SÚMULA
423/STJ.
APLICAÇÃO
ANALÓGICA.
AGRAVO
INTERNO
DA
CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos da Súmula 568/STJ, já editada sob o regime do CPC/2015, o
relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
Logo, não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista que a
decisão agravada foi fundamentada em precedentes de ambas as Turmas de Direito
Público do STJ.
2. A jurisprudência desta Corte entende que as receitas provenientes das
atividades de construir, alienar, comprar, alugar, vender imóveis e intermediar
negócios imobiliários integram o conceito de faturamento, para os fins de tributação
a título de PIS e COFINS. Incluem-se, portanto, as receitas provenientes da locação
de imóveis próprios e integrantes do ativo imobilizado, ainda que este não seja o
objeto social da empresa, pois o sentido de faturamento acolhido pela lei e pelo
Supremo Tribunal Federal não foi o estritamente comercial 3. O reconhecimento de
Repercussão Geral pelo STF não implica o sobrestamento de Recurso Especial em
trâmite pelo STJ, sem que haja decisão da Suprema Corte determinando a suspensão
de todos os processos que tratem do mesmo assunto.
4. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no
AREsp n. 573.488/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/3/2018
13/3/2018

: "Não se
Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete sumular n. 83 do STJ
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea do permissivo constitucional (
: AgRg no AREsp n.
a
v.g.
354.886/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.453.438/PR, relator Ministro
26/4/2016
11/5/2016
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
9/4/2024
7/5/2024
AREsp n. 2.354.829/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
3/6/2024
6/6/2024
Documento eletrônico VDA48113881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:11
Código de Controle do Documento: e3a9826e-7608-47cd-b806-51bd31751b0c

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Sem honorários advocatícios, consoante o art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e as
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
É o voto.
Documento eletrônico VDA48113881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:11
Código de Controle do Documento: e3a9826e-7608-47cd-b806-51bd31751b0c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 1.639.981 / PR
Número Registro: 2016/0307909-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50297409020154047000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LÍBERO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - PR021295
THIAGO DALSENTER - PR042916
BÁRBARA MOSTACHIO FERRASSIOLI - PR063446
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:40:28
Código de Controle do Documento: c6aebfcc-cae5-4a77-bcd4-d6f10ef03654